Tribunal: TJPA
Processo: 0047513-79.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2024-10-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0047513-79.2014.8.14.0301

APELANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

APELADO: ZCROS INDUSTRIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047513-79.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

EMBARGADO: ZCROS INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ACÓRDÃO QUE MANTEVE SENTENÇA DE PISO. ALEGADA CONTRADIÇÃO. SUSPOSTO USO DE PROVA NULA. ACÓRDÃO QUE FIRMOU POSICIONAMENTO COMPREENDENDO QUE A EMBARGANTE SOFREU COM A PRECLUSÃO DO DIREITO DE IMPUGNAÇÃO DAS PROVAS PRODUZIDAS EM AÇÃO CAUTELAR, VISTO QUE DEIXOU DE IMPUGNAR EM MOMENTO OPORTUNO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA QUE RECEPCIONOU AS REFERIDAS PROVAS. ART. 278 DO CPC/2015. ALEGADA OMISSÃO NA INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO DE PROVAS. INEXISTÊNCIA. TANTO O JUÍZO SINGULAR QUANTO ESTE JUÍZO RECURSAL EXAMINARAM A TOTALIDADE DAS PROVAS OFERECIDAS. ENTRETANTO, DEU-SE MAIS VALIA A PROVA PRODUZIDA POR TÉCNICO PERITO NEUTRO ENTRE AS PARTES. ALÉM DISSO, EXISTÊNCIA DE PROVAS DE OUTRAS NATUREZAS QUE DEMONSTRAM QUE O ATRASO NA ENTREGA DO IMÓVEL SE SUCEDEU POR CULPA EXCLUSIVA DA EMBARGANTE. ALEGADA OMISSÃO QUANTO A TESE APRESENTADA EM AUTOS. OMISSÃO EXISTENTE. TESE DE QUE A EMBARGADA ERA CONTRATUALMENTE RESPONSÁVEL PELA ORIENTAÇÃO DA INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES. PROVAS QUE DEMONSTRAM QUE O ATRASO NA ENTREGA DO EMPREENDIMENTO OCORREU POR MOTIVOS DIVERSOS DA MERA ENTREGA DOS ELEVADORES. ADEMAIS, NOTA-SE PELA EXISTÊNCIA DE PROVAS QUE APONTAM QUE OS EQUIPAMENTOS NÃO FORAM INSTALADOS EM RAZÃO DE ATRASO NA REALIZAÇÃO DE OBRAS DE INTEIRA RESPONSABILIDADE DA EMBARGANTE. APLICAÇÃO DO ITEM 7.1.3 DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. RESPONSABILIDADE DA EMBARGADA AFASTADA. EMBARGOS ACEITOS PARA SUPRIMIR A OMISSÃO DO ACÓRDÃO FRENTE A TESE JURÍDICA NÃO ENFRENTADA. TODAVIA, INAPLICÁVEL OS EFEITOS INFRIGENTES NO JULGADO. MANUTENÇÃO DO JULGADO NO ACÓRDÃO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047513-79.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

EMBARGADO: ZCROS INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI
em face de Acórdão que julgou o recurso de Apelação Cível apresentado frente a
ZCROS INDUSTRIA LTDA

Eis a ementa do acórdão: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C SUSTAÇÃO DE PROTESTO EM CARTÓRIOS DE REGISTRO PÚBLICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. PRELIMINAR DA PROVA EMPRESTADA SEM O EXERCÍCIO DO CONTRADITÓRIO REJEITADA, POIS NA AÇÃO CAUTELAR A APELANTE FOI DEVIDAMENTE INTIMADA, CONFORME SE PERCEBE DA DECISÃO PROFERIDA EM 30/06/2017. SE A APELANTE, NÃO INTERPÔS QUALQUER RECURSO CONTRA TAL DECISÃO, PRECLUSO SEU DIREITO, DE QUERER AGORA, AFIRMAR NÃO TER LHE SIDO OPORTUNIZADO O CONTRADITÓRIO, EIS QUE A AÇÃO PRINCIPAL E A AÇÃO CAUTELAR TRAMITAVAM EM CONJUNTO, E A RECORRENTE APESAR DE INTIMADA DA DECISÃO ACIMA, NÃO OPÔS QUALQUER RECURSO. NO MÉRITO, EM QUE PESE O ESFORÇO DA CONSTRUTORA EM QUERER DEMONSTRAR O CONTRÁRIO, O CONJUNTO PROBATÓRIO DOS AUTOS REVELA O QUE A RESPONSABILIDADE PELA NÃO INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES FOI INTEGRALMENTE DA APELANTE. A INFORMAÇÃO DE QUE NÃO HAVIA CONDIÇÕES TÉCNICAS PARA INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO PELA APELADA É CORROBORADO PELO TERMO DE VISTORIA E PELO LAUDO PERICIAL, NO QUAL FICA AINDA MAIS EVIDENCIADO A FALTA DE CONDIÇÕES PARA A INSTALAÇÃO O MAQUINÁRIO. COM EFEITO, RESTANDO DEMONSTRADO O DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO CONTRATUAL PELA APELANTE, EM PROPORCIONAR AS CONDIÇÕES NECESSÁRIAS PARA A INSTALAÇÃO DOS ELEVADORES, NÃO PODE A RECORRIDA SER RESPONSABILIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (ID. 6656814).

Nesta sede de embargos, arguiu a embargante que o acórdão quedou em uma contradição e restou omissivo por dois motivos. Quanto a contradição, afirma que o acórdão não teria observado das provas que a
‘’sentença padece de vício insanável, posto que considerou produção probatória em favor da EMBARGADA extraída de outros autos de Processo nº 0008637 21.2015.814.0301, sem, contudo, que se estabelecesse um contraditório sobre ela’’
. Quanto a primeira omissão, sustenta que a sentença objeto da apelação ‘
’
quando reconhece que não havia perfeitas condições para a instalação dos elevadores, ignora completamente o que foi decidido às fls. 1321-1328'’
. Quanto a última omissão, aduz que o acórdão deixou de se pronunciar acerca da tese recursal de que a embargada também seria responsável pelo ocorrido em razão de previsão do contrato firmado das partes que fixava um
‘’dever da embargada em orientar a execução da obra relativamente à implementação de medidas tendentes à instalação dos elevadores’’.

Não foram apresentadas contrarrazões (ID. 7611239).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão na pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

Belém, de de 2024.

Desa. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO - 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0047513-79.2014.8.14.0301

EMBARGANTE: CONSTRUTORA VILLAGE EIRELI

EMBARGADO: ZCROS INDUSTRIA LTDA

RELATORA: DESª. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Os Embargos de Declaração destinam-se a sanar ou corrigir vícios específicos em julgados, que contenham obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Sobre este recurso, Fredie Didier Jr. comenta:

“Todos os pronunciamentos judiciais devem ser devidamente fundamentados, é dizer, devem estar livres de qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Para a correção de um desses vícios, revelam-se cabíveis os em bargos de declaração, destinando-se a garantir um pronunciamento judicial claro, explícito, sem jaça, límpido e completo”. (DIDIER JR. Curso de direito processual civil. Vol. III. Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016. p. 248)

O Novo Código de Processo Civil prevê esta espécie recursal em seu art. 1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022
. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Por fins elucidativos, vejamos cada tese dos embargos em separado. Dessa maneira, comecemos pela tese da contradição.

De plano, verifica-se que o acórdão embargado não quedou em qualquer contradição. Nesse sentido, vê-se o entendimento ali firmado era de que o direito de impugnar as provas produzidas em processo cautelar sofreram preclusão quando a embargante não interpôs recurso contra decisão interlocutória proferida nestes mesmos autos e em sede de piso, quando fora recepcionado as provas produzidas naquele processo cautelar. Vejamos, então, trecho do acórdão onde o referido entendimento resta inequívoco:

Pois bem, tal afirmativa não merece guarida, pois na ação cautelar a apelante foi devidamente intimada, conforme se percebe da decisão proferida em 30/06/2017, a seguir transcrita: ‘’Publicação: sexta-feira, 30 de junho de 2017. Arquivo: 23 Publicação: 40 FÓRUM CÍVEL SECRETARIA DA 6a VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA CAPITAL PROCESSO: 00475137920148140301 PROCESSO ANTIGO: MAGISTRADO(A)/RELATOR(A)/SERVENTUÁRIO(A):ALESSANDRO OZANAN Ação: Procedimento Comum em: 28/06/2017 ---REQUERENTE:CONSTRUTORA VILLAGE LTDA Representante(s): OAB 12867 - LUIZ ISMAELINO VALENTE (ADVOGADO) OAB 10937 - RAPHAEL MAUES OLIVEIRA (ADVOGADO) OAB 14802-B - LUIZ FERNANDO MAUES OLIVEIRA (ADVOGADO) REQUERIDO: ZCROS INDUSTRIA LTDA Representante(s): OAB 15.504 - JULIANA FRANCO MARQUES (ADVOGADO) OAB 21302 - RENATO NAZARETH LOBATO FERNANDEZ NETO (ADVOGADO) OAB 261512 - KARINA CATHERINE ESPINA (ADVOGADO). 0047513-79.2014.814.0301 Visto, etc... O feito foi saneado; testemunhas ouvidas; inúmeros documentos foram juntados aos autos; foram realizadas duas pericias judiciais, nesses autos de ação cautelar de produção de provas (processo nº 0008637-21.2015.814.0301), sendo que a conclusão destas integram, obviamente, o feito principal. Determino que a parte autora junte aos autos, prazo de dez dias, o registro imobiliário da incorporação de ambos os empreendimentos, constante nos respectivos cartórios de registro de imóveis (matricula base/mãe). Portanto, dou por encerrada a instrução processual, sendo que o feito principal já conta com 1405 (um mil, quatrocentas e cinco) páginas, fora os autos de produção cautelar de prova. Vencido o prazo recursal desta decisão, de encerramento da instrução probatória, ficam as partes intimadas, para querendo, apresentar sucessivamente memorias no prazo e forma legal. Após, venham os autos conclusos para sentença. Belém, 28 de junho de 2017. Alessandro Ozanan’’.
Se a apelante, não interpôs qualquer recurso contra tal decisão, precluso seu direito, de querer agora, afirmar não ter lhe sido oportunizado o contraditório, eis que a ação principal e a ação cautelar tramitavam em conjunto, e a recorrente apesar de intimada da decisão acima, não opôs qualquer recurso, repiso, contra a mesma, precluindo assim, seu direito para tal
(ID. 6656814).

Eis, então, que não há contradição no acórdão, visto que se aplicou o entendimento que a parte sofreu preclusão do seu direito de impugnar a utilização daquelas provas ao não ter recorrido contra a referida decisão acima mencionada. Trata-se da aplicação imediata do art. 278 do CPC/2015.

Por outro lado, uma vez considerado precluso o direito da embargada em sustentar a nulidade de prova produzida em ação cautelar, vê-se que a primeira omissão também não é existente no acórdão a partir desses fatos processuais. É o que se nota, visto que conforme a isso fora utilizada para o deslinde do caso o entendimento alcançado
‘’através de uma prova técnica, realizada por um profissional da confiança do Juízo’’
(ID. 6656814). Eis que, portanto, na ponderação entre provas contraditórias e diversas, optou-se por dar mais credibilidade aquela produzida por profissional neutro as partes.

Por fim, mostra-se que o acórdão quedou em omissão ao não ter adentrado na tese de mérito da embargante de que a embargada seria contratualmente responsável por lhe orientá-la na execução da obra relativamente à implementação de medidas tendentes à instalação dos elevadores (ID. 2248448). Desse modo, segue-se o julgamento deste referido tema.

De plano, verifica-se dos autos o contrato que firma a relação entre as partes (fls. 242 a 255). Em atenção as razões expostas em embargos de declaração, vê-se que a embargante afirma que a embargada possuía o dever contratual de orientar as medidas necessárias para instalação dos elevadores, vide cláusula 8.2.3 do referido contrato (ID. 6755580). Por isso, sustenta que a embargada seria responsável pelo atraso na entrega do empreendimento.

Nesse sentido, vejamos a referida cláusula interpretando-a frente as previsões adjacentes:

8. Das Obrigações e Responsabilidades da CONTRATADA (ora embargada) e das empresas credenciadas para os serviços de montagem e manutenção Hyundai-HELBRA

8.1. São obrigações e responsabilidades da CONTRATADA
:

(...)

8.2. São obrigações e responsabilidades da contratada, através de suas empresas de serviços credenciadas Hyundai-HELBRA, Globaltec Serviços em Elevadores e Escadas Rolantes Ltda.:

8.2.1. A conclusão da montagem e entrega do(s) equipamento(s) descrito(s) no item 1.1), ‘’Anexo I - Descrição dos Equipamentos’’ instalados e prontos a funcionar, de acordo com o prazo estabelecido no item 6.2)
e desde que ausentes de qualquer das hipóteses previstas no item 7 ‘’Da prorrogação dos prazos’
’.

(...)

8.2.3. Fornecer à CONTRATANTE as indicações necessárias à execução das obras civis e demais trabalhos relativos à instalação dos equipamentos, de acordo com o desenho de montagem previamente aprovado
. (fls. 246).

Pela oportunidade, vejamos o que prevê o item 7 do referido contrato:

7. Da Prorrogação dos Prazos

7.1. A CONTRATADA, e/ou as empresas credenciadas da Hyundai-HELBRA para instalação de equipamentos, ficarão desobrigadas do cumprimento dos prazos pactuados para entrega dos equipamentos, ficando estes automaticamente prorrogados na ocorrência de qualquer das seguintes hipóteses:

(...)

7.1.3. Por atraso nas obras civis do edifício que impliquem no retardamento da instalação dos elevadores
. (fls. 246).

Nesse sentido, como muito bem vislumbrou o juízo singular em sentença de piso (ID. 2248444), nota-se que por mais que a embargada possuísse o dever de orientar as medidas necessárias para a instalação dos equipamentos cernes do contrato firmado entre as partes (vide cláusula 8.2.1 do contrato firmado entre as partes), restou-se cediço que não fora pelo mero atraso na instalação dos elevadores que a obra obteve o atraso em sua entrega (fls. 395 e fls. 1.092). Logo, impossível de se aferir que fora tão somente por essa suposta falta de orientação da embargada que ocasionou o prejuízo suportado pela ora embargante.

Eis que, portanto, restando suficientemente evidente que o empreendimento teve seu atraso por motivo alheio a entrega dos elevadores, bem como restado suficientemente comprovado que tais equipamentos não foram instalados dentro do prazo contratualmente previsto em razão do atraso nas obras civis do edifício, factível que a embargada não deu razão direta para o atraso na entrega do empreendimento. Então, frente ao caso, aplica-se diretamente a cláusula 7.1.3. do contrato firmado entre as partes, afastando-se a responsabilidade da ora embargada pelo ocorrido.

Seguindo a isso e suprimida a omissão apontada, vê-se que o acórdão não merece aplicação de efeitos infringentes.

Portanto, e por todo o exposto, CONHEÇO dos presentes EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, e DOU-LHES PROVIMENTO, apenas para dar razões que restaram omissas em acórdão. Nesse sentido, inaplicável os efeitos infringentes ao caso.

Belém, de de 2024.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 14/11/2024